Tribunal: TJSP
Processo: 0013497-69.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminares rechaçadas – Fuga – Falta grave comprovada – Regressão devida – Perda de 1/3 dos dias remidos – Admissibilidade – Consonância com a Lei de Execução Penal – Interrupção da contagem dos prazos para concessão de benefícios, exceto comutação, indulto e livramento condicional (valendo, porém, quanto ao mais, notadamente para efeito de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminares rechaçadas – Fuga – Falta grave comprovada – Regressão devida – Perda de 1/3 dos dias remidos – Admissibilidade – Consonância com a Lei de Execução Penal – Interrupção da contagem dos prazos para concessão de benefícios, exceto comutação, indulto e livramento condicional (valendo, porém, quanto ao mais, notadamente para efeito de progressão de regime prisional) – Recurso desprovido.